Tribunal: TJBA
Processo: 8222160-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8222160-07.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ITALO SANTOS DE MOURA

Advogado(s)
:
ELISAMANDA BOMFIM RIBEIRO, RENATA JACOBINA MARTINS AFFONSO

F

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AÇÃO PENAL EM ABERTO. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CONDUTA SOCIAL. SÚMULA 444 DO STJ. ENVOLVIMENTO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DA ATENUANTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de sentença que condenou o réu Ítalo Santos de Moura pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. O Recorrente pugna pela: (i) valoração negativa da conduta social, com fundamento na existência de ação penal em curso; (ii) exasperação das circunstâncias do crime, em razão do envolvimento de terceiro de boa-fé na dinâmica do flagrante; e (iii) redução da fração da atenuante da confissão espontânea de 1/7 (um sétimo) para 1/12 (um doze avos), por se tratar de confissão parcial ou qualificada.

I
I. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de ação penal em curso pode ser utilizada para valorar negativamente a conduta social na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) saber se o envolvimento de terceiro de boa-fé na situação de flagrante constitui circunstância judicial concreta apta a majorar a pena-base a título de circunstâncias do crime; e (iii) saber qual a fração adequada para a redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea qualificada no crime de tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir

3. É vedada a utilização de ações penais em curso para a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria, por violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. A conduta social deve ser aferida pelo comportamento do indivíduo em seus ambientes familiar, laboral e comunitário, não se confundindo com o histórico criminal do agente, que possui campo próprio de análise nos antecedentes.

4. A condução de terceiro de boa-fé à delegacia para prestar esclarecimentos constitui procedimento ordinário de investigação criminal, não configurando dado concreto que transcenda os elementos constitutivos do tipo penal e justifique a exasperação da pena-base a título de circunstâncias do crime, na ausência de prova de que o agente tenha agido com o intuito de prejudicar o motorista ou de se valer da situação de carona para dificultar a fiscalização policial de forma extraordinária.

5. A confissão qualificada, em que o réu admite a posse da substância entorpecente, mas nega a finalidade de tráfico, enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em proporção inferior à devida na confissão plena, nos termos da Súmula 630 do STJ, sendo adequada a fração de 1/12 (um doze avos), mais condizente com os princípios da individualização da pena e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Readequada a fração da atenuante da confissão espontânea para 1/12 (um doze avos), com redimensionamento da pena definitiva para 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, mantidos o regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento:
"1. É vedada a utilização de ações penais em curso para a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos da Súmula 444 do STJ, por ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. 2. A condução de terceiro à delegacia como procedimento ordinário de investigação criminal não constitui circunstância concreta apta a majorar a pena-base a título de circunstâncias do crime. 3. Na hipótese de confissão qualificada, em que o réu admite a posse de entorpecente, mas nega a finalidade de tráfico, a atenuante da confissão espontânea incide em fração inferior à aplicável na confissão plena, sendo adequado o patamar de 1/12 (um doze avos), nos termos da Súmula 630 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, d, e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 444; STJ, Súmula nº 630; STJ, AgRg no HC nº 750.870/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 09.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8222160-07.2025.8.05.0001, oriunda da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Apelado, o Réu ITALO SANTOS DE MOURA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo manejado, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMO
S

Desembargadora

Relatora